Tribunal: TJES
Processo: 5001752-46.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001752-46.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA HELENA FRAGA VIEIRA

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 5001752-46.2022.8.08.0035

EMBARGANTE: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA: SANDRA HELENA FRAGA VIEIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e manteve sentença que determinou o fornecimento do medicamento OCRELIZUMABE à autora, diagnosticada com esclerose múltipla recorrente remitente (EMRR). A embargante alega omissão, contradição e necessidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise das provas e fundamentos sobre a necessidade do tratamento; (ii) verificar se há contradição interna na decisão proferida; e (iii) avaliar se os embargos podem ser acolhidos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente para solucionar a controvérsia, não havendo omissão quanto à necessidade do medicamento prescrito nem à aplicabilidade das normas da ANS e da jurisprudência do STJ.

4. A alegação de contradição não se sustenta, pois a decisão embargada é coerente e lógica, não havendo inconsistência entre seus fundamentos e o dispositivo. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, o que não ocorre no caso concreto.

5. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses suscitadas pelas partes, bastando que exponha razões suficientes para a decisão.

6. A oposição de embargos declaratórios com finalidade exclusiva de prequestionamento não dispensa a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não foi verificado.

7. A despeito da rejeição dos embargos, não se aplica a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, pois se trata da primeira oposição de embargos pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A omissão que justifica embargos de declaração ocorre apenas quando a decisão não enfrenta questão essencial ao deslinde da causa, o que não se verifica quando há fundamentação clara e suficiente.

2. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, ou seja, entre seus próprios fundamentos ou entre o dispositivo e a fundamentação.

3. A finalidade de prequestionamento não dispensa a necessidade de demonstração de vício no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.656/1998, art. 10; Lei nº 14.454/2022; Código de Defesa do Consumidor, art. 47.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.936.034/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 30.05.2022; STJ, EREsp nº 1.886.929/SP e EREsp nº 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.06.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24.04.2018; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 50119199620238080000, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 04.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração

opostos por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do acórdão (ID 11410585) que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante, mantendo inalterada a sentença que julgou procedente a pretensão autoral.

Em suas razões (ID 11954247), a recorrente sustenta, em síntese, que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsps n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP, entendeu como taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), não estando, assim, as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista.

Contudo, segundo alega, teria ocorrido omissão, uma vez que
“o Acórdão embargado não teria especificado quais foram os tratamentos realizados pela embargada
[sic]
para o controle da moléstia, bem como se há nos autos prova de que o tratamento pretendido seria a única forma de tratamento, além de qual seria essa prova”
.

Sustentou, ainda, dentre outros argumentos, que
“[...] o acórdão deixou de analisar e julgar pedido importante da Apelação interposta pelo Embargante, principalmente quanto a limitação contratual da obrigação de cobertura, além da exclusão para procedimentos não listados no Rol da ANS”
, bem como não teria enfrentado os fundamentos
“[...] de que a negativa obedeceu as Normas regulamentadoras e diretrizes estabelecidas pela ANS na no momento da solicitação do tratamento”.

Afirmou, também, a existência de contradições na decisão colegiada, motivo pelo qual
“[...] requer manifestação expressa deste Colegiado Recursal quanto à devida fundamentação do julgado e da explícita confrontação em relação aos preceitos legais e princípios constitucionais acima aduzidos”.

Por fim, visa o prequestionamento das matérias para enquadramento das questões ao permissivo constitucional que autoriza a interposição do Recurso Especial ou Extraordinário.

A embargada
SANDRA HELENA FRAGA VIEIRA
, em sede de contrarrazões (ID 12170914), pugna pelo desprovimento do recurso, bem como o reconhecimento da litigância de má-fé, por alegar que os aclaratórios seriam protelatórios.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Quanto aos pontos que foram considerados omissos pela recorrente, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA RECORRENTE REMITENTE. OCRELIZUMABE. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGADA AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que, em ação de obrigação de fazer movida por SANDRA HELENA FRAGA VIEIRA, determinou o fornecimento do medicamento OCRELIZUMABE, prescrito para o tratamento de esclerose múltipla do tipo recorrente remitente (EMRR). A sentença também condenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A operadora de plano de saúde apelou sustentando que o medicamento não possui cobertura obrigatória, por não constar no rol de procedimentos da ANS e por a paciente não cumprir os requisitos da Diretriz de Utilização da ANS nº 65.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o rol de procedimentos da ANS é taxativo ou exemplificativo; e (ii) definir se a negativa de cobertura do medicamento OCRELIZUMABE pelo plano de saúde é abusiva, considerando a prescrição médica e a jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o rol de procedimentos da ANS possui caráter taxativo, porém admitindo a cobertura de tratamentos não incluídos no rol em hipóteses excepcionais, especialmente quando o tratamento prescrito é o único ou o mais eficaz disponível para o paciente.

4. A recente Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei dos Planos de Saúde (Lei nº 9.656/1998), prevendo que o rol da ANS é apenas uma referência básica, devendo ser autorizada a cobertura de tratamentos não previstos no rol, desde que preenchidos critérios técnicos de eficácia e recomendação por órgãos de saúde.

5. Cabe ao médico assistente, que acompanha o paciente, indicar o tratamento mais adequado, sendo abusiva a negativa de cobertura por parte da operadora de plano de saúde quando o medicamento prescrito é necessário e não há substituto terapêutico eficaz no rol da ANS.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e de outros tribunais reconhece o dever de cobertura do medicamento OCRELIZUMABE quando prescrito para tratamento de esclerose múltipla, nos casos em que a prescrição médica está fundamentada na necessidade específica do paciente.

7. No caso concreto, o medicamento OCRELIZUMABE foi prescrito devido a falha terapêutica com outro tratamento e à condição clínica da autora, que apresenta risco à saúde sem o uso do medicamento indicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O rol de procedimentos da ANS é taxativo, mas admite exceções para cobertura de tratamentos não listados quando prescrito pelo médico assistente e amparado por critérios técnicos de necessidade e eficácia.

2. A operadora de plano de saúde deve fornecer medicamento prescrito por médico para doença coberta pelo plano, ainda que o tratamento específico não conste do rol da ANS, quando não houver alternativa terapêutica eficaz no rol.

3. A negativa de cobertura de tratamento necessário à saúde do paciente, por parte da operadora de plano de saúde, é abusiva quando baseada exclusivamente na ausência do medicamento no rol da ANS, contrariando a prescrição médica fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 10; Lei nº 14.454/2022; Código de Defesa do Consumidor, art. 47; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.936.034/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 30.05.2022; STJ, EREsp nº 1.886.929/SP e EREsp nº 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.06.2022; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 50119199620238080000, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 04.11.2019.

Por ser relevante e oportuno, transcrevo os seguintes trechos do voto condutor que são claros ao explicitar os motivos pelos quais foram rechaçadas as teses sustentadas pela ora embargante:

“[...] Da mesma forma, não existe qualquer controvérsia que a recorrida é portadora de esclerose múltipla do tipo recorrente remitente (EMRR), conforme descrito no laudo médico (ID 9868690).

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem sido firme ao estabelecer a obrigatoriedade de realização do método de tratamento para a doença, quando esta última estiver prevista no contrato como de cobertura obrigatória.

Ou seja, o que determina a obrigatoriedade de cobertura é a doença, e não a forma de tratamento, notadamente quando a escolha do método adequado para enfrentamento da enfermidade compete ao médico que acompanha efetivamente o paciente [...]

Em outros termos, importa ressaltar que cabe ao médico, e não ao plano de saúde, a orientação terapêutica a ser utilizada nos casos em que é responsável, devendo fazer uso de todas as técnicas disponíveis na tentativa de melhora ou cura do paciente. Somente o profissional tem condições de apontar o tratamento mais adequado, ante o contato mais íntimo com o paciente.

Não se desconhece, também, que a Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgados em 08/06/2022, DJe de 03/08/2022), deliberou acerca da limitação da responsabilidade das operadoras do plano de saúde em face do rol de procedimentos mínimos e obrigatórios da ANS, oportunidade em que fixou as seguintes premissas que devem orientar a análise da controvérsia acerca da cobertura de tratamentos médicos pelos planos de saúde:

1) o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;

2) a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;

3) é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;

4) não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que:

(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar;

ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;

iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e

(iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

Logo na sequência, como se sabe, foi editada a Lei nº 14.454/2022, que, alterando a Lei nº 9.656/98, passou a prever a possibilidade de cobertura de tratamentos não contemplados pelo rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, dispondo que o referido rol constitui apenas referência básica para os planos de saúde, e que a cobertura de tratamentos que não estejam previstos no mesmo deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde quando cumprida pelo menos uma das condicionantes previstas na lei.

[...]

Sendo assim, conclui-se que tanto a jurisprudência do STJ quanto a nova redação da Lei dos Planos de Saúde admitem a cobertura, de forma excepcional, de procedimentos ou medicamentos não previstos no rol da ANS, desde que amparada em critérios técnicos, cuja necessidade deve ser analisada caso a caso.

Na hipótese vertente, analisando a documentação juntada aos autos pela apelada (ID 9868691), noto que o medicamento OCRELIZUMABE foi devidamente prescrito pelo médico assistente, o qual relatou circunstâncias que reforçam a existência de excepcional necessidade de cobertura do tratamento pelo plano de saúde, conforme o item ‘4’, especialmente, a falha terapêutica com o medicamento convencional NATALIZUMABE.

Assim, ao contrário do que sustentado pela recorrente, entendo que a situação clínica apresentada pela recorrida preenche os requisitos da Diretriz de Utilização n.º 65.13, previsto no anexo II, do rol da ANS, integrando o medicamento a lista da ANS e com registro na ANVISA.

A ratificar a proposta de voto ora apresentada, destaco que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de reconhecer o dever do plano da saúde quanto ao fornecimento do medicamento ‘OCRELIZUMABE’, quando atendidos os critérios que recomendam a sua utilização [...]

Ademais, destaco que ‘a existência de diretriz de orientação não pode servir para a negativa irrestrita de cobertura naquelas hipóteses em que o médico assistente atesta que o procedimento solicitado é necessário ao tratamento do paciente.’ (TJ-ES - AI: 00206954020198080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 04/11/2019).

Destarte, as Diretrizes de Utilização da ANS servem de orientação à atuação das operadoras, mas não são taxativas, principalmente, frise-se, havendo solicitação do médico que acompanha a paciente pela necessidade de substituição do tratamento, que tem cobertura”.

Nota-se que, em resumo, ao apontar supostas omissões, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que a sua pretensão recursal seja acolhida.

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Não fosse o bastante,
imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Sobre a suposta contradição apontada, impende sublinhar que, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na decisão judicial se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna; situação a qual vislumbro na espécie. Vejamos, nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu
. 3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

No caso vertente, diante da exposição de parte do voto condutor acima transcrito, não vislumbro proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que a fundamentação antes apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu o desprovimento do recurso interposto pela ora embargante.

Em outros termos, segundo o posicionamento assente do C. STJ,
“
a contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna
, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e

não aquela existente entre o julgado
e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou
com o entendimento exarado em outros julgados
” (AgInt no AREsp n. 1.306.754/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Sobreleva consignar, ainda, que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Por fim, ao contrário do sustentado pela embargada, não há de se falar em aplicação da multa prevista no art. 1.026, 2º, do CPC, uma vez que estamos diante dos primeiros aclaratórios manejados pela parte embargante, não se vislumbrando abuso do direito de recorrer.

A corroborar, menciono também:

[...]
Não aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/15, por se tratar dos primeiros aclaratórios.
Recurso conhecido e rejeitado. Unanimidade. (TJAL; EDcl 0718168-77.2020.8.02.0001/50000; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo; DJAL 15/08/2023; Pág. 315)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, é de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/03/2025 às 12:33:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56089924032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.